Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 023.530.271-64 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO DE TELEFONIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU A RELAÇÃO JURÍDICA ATRAVÉS DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM DANOS MORAIS. ANÁLISE PREJUDICADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Trata-se de ação na qual o Autor LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 230,88, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

3. Em sede de
contestação, a Ré já havia apresentado faturas, histórico de pagamentos, bem como relatório de chamadas originadas e recebidas de outubro/2018 a julho/2019, tratando-se de linha móvel (65) 99964 9294, plano pré-pago migrado para plano controle.

4. Já nas razões do recurso inominado, a empresa de telefonia também anexou o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, documento pessoal, registro fotográfico do Autor e ainda quatro contratos de troca de chips, demonstrando-se assim o vínculo contratual entre as partes, bem como a legalidade do débito inscrito.

5. Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Insurgência recursal da parte Autora apenas para majorar o quantum fixado em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

7. Sentença reformada.

8. Recurso do Autor improvido e do Réu provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Autor LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 230,88, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de
R$230,88 data ocorrência: 26.03.2019
;

b)

CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 1.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, (súmula 362 do STJ) e;

c)
Ao final, de oficio, corrijo o valor da causa para
R$ 10.230,88
, devendo ser alterado no sistema PJE.

Com arrimo no que dispõe a 1a parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

O Recorrente LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais e a TELEFONICA BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

Somente a TELEFONICA BRASIL S/A apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021